Tribunal: TJDFT
Processo: 0713047-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. ENSINO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. SUPLETIVO. CARGA HORÁRIA MÍNIMA. REGULAMENTAÇÃO EXORBITANTE. PROBABILIDADE DO DIREITO RECONHECIDA.
I. A possibilidade de avanço nas escalas de ensino, na medida do estágio de conhecimento do aluno aferido em “verificação de aprendizado”, encontra amparo no artigo 208, inciso V, da Lei Maior, e no artigo 24, inciso V, alínea “c”, da Lei 9.394/1996.
II. A exigência de frequência mínima, contida no artigo 33 da Resolução 1/2012, do Conselho de Educação do Distrito Federal, em princípio confronta a legislação e, por conseguinte, exorbita o poder de regulamentação inerente ao Poder Executivo.
III. Evidenciada a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, deve ser concedida tutela de urgência para assegurar a submissão do aluno ao avanço de ensino por meio do supletivo.
IV. Recurso conhecido e provido.